Tribunal: STJ
Processo: 0717246-09.2022.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121653 - DF(2025/0474373-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE
ADVOGADOS
: IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE - DF059045
ESTEFANIA LORRANA CAETANO DA SILVA - DF069716
AGRAVADO
: SUPORTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA
ADVOGADA
: RAFAELA BRITO SILVA - DF044738
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MATERIAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
1. Ação de compensação por danos morais
indenização por danos
c/c
materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cf23cfc2-f748-4a1b-8e1d-c5f44848f0ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121653 - DF(2025/0474373-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE
ADVOGADOS
: IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE - DF059045
ESTEFANIA LORRANA CAETANO DA SILVA - DF069716
AGRAVADO
: SUPORTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA
ADVOGADA
: RAFAELA BRITO SILVA - DF044738
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MATERIAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
1. Ação de compensação por danos morais
indenização por danos
c/c
materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
GAMAGGIORE, contra decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
: compensação pelos danos morais
indenização pelos danos
Ação
c/c
materiais, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE, em face de
SUPORTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA.
: julgou improcedentes os pedidos iniciais e os reconvencionais.
Sentença
Assim, ante a sucumbência mínima da parte agravada, condenou a parte
agravante ao pagamento das custas. Quanto à inicial, condenou a parte agravante
ao pagamento dos honorários, que foram fixados em 10% do valor atualizado da
causa. Quanto à reconvenção, dado o diminuto valor da causa, condenou a parte
agravada ao pagamento dos honorários, que foram fixados em R$ 3.000,00.
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA56166617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:26
Código de Controle do Documento: bb6ea88d-cc07-458f-987d-ddf45ce88bcc

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados, bem como o
pedido reconvencional, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários
sucumbenciais.
2. O recorrente alega prejuízos em razão de rescisão contratual com outra empresa,
afirmando que a ré teria fornecido orientações técnicas inadequadas e agido de má-
fé. A sentença entendeu não haver nexo de causalidade entre a conduta da ré e os
danos alegados, ressaltando a responsabilidade do condomínio na decisão de
rescindir o contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de falha na prestação
dos serviços da ré e no vínculo de causalidade entre suas orientações técnicas e os
danos suportados pelo condomínio apelante, bem como na proporcionalidade dos
honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a configuração da responsabilidade civil, nos termos do
do Código
art. 186
Civil, exige-se a presença de ato ilícito, nexo causal e dano. No caso, o contrato
firmado previa apenas assessoria administrativa e jurídica, sem delegação plena de
poderes à ré para decidir pela rescisão do contrato com a outra pessoa jurídica.
5. Os documentos dos autos demonstram que a decisão de rescindir o contrato foi
tomada pelo síndico do condomínio, que aprovou e assinou a notificação de
rescisão, não havendo delegação à ré.
6. A contranotificação apresentada pela terceira pessoa (outra empresa) alertou
sobre os riscos da rescisão unilateral, contudo, o condomínio manteve a decisão.
Aplicando-se a Teoria da causalidade direta e imediata (art. 403 do Código Civil),
não se verifica nexo causal entre as orientações técnicas da ré e os prejuízos
alegados.
7. Quanto aos danos morais, não há elementos que indiquem violação à honra
objetiva do condomínio, inviabilizando a reparação pretendida. Os honorários
sucumbenciais foram fixados no mínimo legal, conforme
§ 2o, do CPC, sendo
art. 85,
incabível a redução pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A configuração da responsabilidade civil contratual exige a
demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano. A decisão de rescindir contrato,
quando tomada de forma autônoma por representante legal do contratante, rompe
o vínculo de causalidade entre eventuais orientações técnicas de prestador de
serviço e os prejuízos decorrentes dessa rescisão.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
403 e 1.348, inciso V; CPC,
Art. 186,
§ 2o e § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227.” (e-STJ fls.
Art. 85,
1172-1173)
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
Documento eletrônico VDA56166617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:26
Código de Controle do Documento: bb6ea88d-cc07-458f-987d-ddf45ce88bcc

alega violação dos arts. 186, 403, CC, sustentando que:
Recurso especial:
i) a artigo 403 do Código Civil dispõe que as perdas e danos só abrangem os
prejuízos efetivos e os lucros cessantes resultantes de efeito direto e imediato do
ato ilícito e, em hipóteses como a presente, em que a contratação tinha por objeto
justamente o assessoramento técnico e jurídico, a orientação prestada pela
administradora, defeituosa e contraditória, constitui a causa próxima e
juridicamente relevante do dano; e, ii) a teoria da causalidade direta e imediata
não exige que a conduta do agente seja a única a intervir no resultado, mas sim
que integre a cadeia causal como fator determinante, previsível e necessário ao
evento lesivo; e, iii) a conduta da parte recorrida, ao redigir o instrumento que deu
causa direta à rescisão e posteriormente apresentar em juízo versão contraditória
negando irregularidades, caracteriza ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código
Civil, que tipifica como ilícito o ato comissivo ou omissivo que, por negligência ou
imperícia, viola direito e causa dano a outrem; e, iv) a postura da parte recorrida
configura abuso de direito, pois, ao adotar comportamento contraditório, induziu
a parte recorrente a um erro de avaliação e, em seguida, desautorizou em juízo a
própria conduta anterior, violando de maneira flagrante a boa-fé objetiva que
deve reger as relações contratuais.
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
: a parte agravante alega que o recurso está devidamente
Agravo interno
fundamentado e que não é o caso de reexame de fatos e provas e interpretação
de cláusulas contratuais. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA 284/STF)
1. No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado os arts. 186, 403, CC.
Documento eletrônico VDA56166617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:26
Código de Controle do Documento: bb6ea88d-cc07-458f-987d-ddf45ce88bcc

2. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

II. DO RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS (
E DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-
SÚMULA 5/STJ)
PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ)
3. Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência das Súmulas 5 e
de forma consistente,
7/STJ
pois se limitou a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, assim também como não demonstrou a desnecessidade do revolvimento
de fatos e provas, além de não ter demonstrado que a análise do recurso especial
prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
4. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.417.625/RS,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
28/2/2024;
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024;
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

5. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56166617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:26
Código de Controle do Documento: bb6ea88d-cc07-458f-987d-ddf45ce88bcc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.121.653 / DF
Número Registro: 2025/0474373-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07172460920228070007 7172460920228070007
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE
ADVOGADOS : IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE - DF059045
ESTEFANIA LORRANA CAETANO DA SILVA - DF069716
AGRAVADO
: SUPORTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONDOMINIAL
LTDA
ADVOGADA
: RAFAELA BRITO SILVA - DF044738
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE
ADVOGADOS : IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE - DF059045
ESTEFANIA LORRANA CAETANO DA SILVA - DF069716
AGRAVADO
: SUPORTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONDOMINIAL
Documento eletrônico VDA57077195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 1e6070d2-b21a-4ffb-addd-61bd1198c72e

LTDA
ADVOGADA
: RAFAELA BRITO SILVA - DF044738
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 1e6070d2-b21a-4ffb-addd-61bd1198c72e